Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701336-55.2025.8.07.0000 RECORRENTES: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA E ALEX JOSÉ SILVA RECORRIDA: CASA DA INVERSORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A parte agravante alegou confusão patrimonial e abuso de personalidade, requerendo a inclusão da empresa ré no polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a pessoa jurídica, na qual figura como único sócio o executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova inequívoca de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil. 4. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre o sócio e a empresa ré. 5. A inexistência de bens passíveis de penhora em nome do sócio devedor não justifica, por si só, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 50 do Código Civil e 133 do CPC, requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao argumento de que foram demonstrados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre o executado Darlan de Melo Confessor e a empresa Casa da Inversora LTDA. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia e, nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 50 do Código Civil e 133 do CPC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Conforme muito bem observado pelo juízo originário, não há nos autos elementos que comprovem o desvio de finalidade pelo executado. Além disso, também não restou evidenciado que a empresa em questão esteja sendo utilizada para encobrir o patrimônio pessoal do seu sócio” (ID 72128616). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a constatação de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. (AgInt no AREsp n. 2.870.752/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020